Tribunal: TJDFT
Processo: 0744918-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna, e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
5. Ausente má-fé ou abuso do direito de recorrer, é incabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.